Tribunal: TJMT
Processo: 0002955-42.2016.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002955-42.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IVANILDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 612.019.361-87 (APELADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRENO MENDES TAQUES - CPF: 701.005.781-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REVELIA DA RÉ – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Um dos efeitos da revelia é considerar verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, no entanto, tal presunção não é absoluta, no caso concreto para aferição do percentual da incapacidade é necessária a realização da perícia, a qual não foi determinada pelo juízo.

Nas ações de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, a produção de prova pericial é imprescindível para a constatação do nexo de causalidade e o grau da lesão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S. A.
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT no 2955-42.2016.8.11.0040, movida por
IVANILDO ARAUJO DA SILVA,
julgou procedente
o pleito exordial para condenar o recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais).

Inconformado, o apelante pede o reconhecimento do cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de perícia judicial para comprovar a suposta invalidez permanente alegada pela parte apelada, anulando a sentença de mérito e remetendo os autos ao Juízo de origem para a realização da prova postulada.

A parte apelada apresentou contrarrazões, no Id. 148526754, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, adianto que a tese do recorrente merece acolhida.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré/apelante ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 22.11.2014, ocasionando invalidez permanente.

Conforme relatado, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, considerando a revelia da parte ré.

Um dos efeitos da revelia é considerar verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, no entanto, tal presunção não é absoluta, no caso concreto para aferição do percentual da incapacidade é necessária a realização da perícia, a qual não foi determinada pelo juízo.

O artigo 5o,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Pela leitura do preceito sobredito, extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro.

In casu
, a parte autora em sua inicial juntou aos autos o Boletim de Ocorrência (id. 148526750 pág. 12), bem como os relatórios médicos, exames e prontuários (id. 148526750 - pág. 116 a 138).

Assim, restou demonstrado nos autos a prova do acidente e o dano ocasionado à parte autora, sendo, portanto, imprescindível a realização da perícia médica para constatar o nexo de causalidade e o grau de lesão.

Neste seguimento, é entendimento deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – NÃO REALIZADA A FASE INSTRUTÓRIA –EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO GRAU DA INVALIDEZ PARA QUANTIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial,
torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial, para graduação da invalidez e quantificação do quantum indenizatório, conforme a Súmula 474 do STJ.
-” (
TJ-MT 10014254520198110051 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021).”

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a produção de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023